Tribunal: TJSP
Processo: 2125733-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125733-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes PHERCHRIST
VITAL DOS SANTOS e BRUNO EDSON VITAL SILVA, é impetrado MM.
JUIZ/JUÍZA DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 06a CJ
- BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125733-44.2020.8.26.0000 -Voto no 47.114
2
voto número 47.114
HABEAS CORPUS no 2125733-44.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500647-37.2020.8.26.0545 - 2a V. Crim. - Bragança Paulista)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes: PHERCHRIST VITAL DOS SANTOS
e BRUNO EDSON VITAL SILVA
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de Pherchrist Vital dos Santos e Bruno Edson Vital Silva,
qualificados nos autos, alegando que eles estão sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Bragança Paulista, pois foram presos em
flagrante, acusados da suposta prática do crime tipificado no art. 171 do
C.P.; ressaltando que os pacientes obtiveram no Juízo “a quo” a
liberdade provisória, por preencherem os requisitos necessários à
concessão do benefício, mas este foi condicionado ao pagamento de
fiança; que os pacientes são pessoas pobres na acepção jurídica do
termo e, por isso, merecem a exclusão da fiança, nos termos do art. 350
do C.P.P.. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final,
seja excluída a imposição da fiança para a concessão da liberdade
provisória aos pacientes, expedindo-se alvarás de soltura; ou, seja a
fiança substituída por outra medida prevista no art. 319 do C.P.P..
Juntou cópias e documentos, às fls. 07/77.
A liminar foi indeferida, no despacho de fls. 79/80; as
informações foram prestadas, às fls. 86/87, também instruídas com as
cópias de fls. 96/101; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 92/95, opinou
pela prejudicialidade da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125733-44.2020.8.26.0000 -Voto no 47.114
3
2- A ordem impetrada em favor dos pacientes há que ser
considerada prejudicada, pois eles obtiveram, em Primeira Instância, a
efetiva liberdade provisória perseguida, com o pagamento da fiança.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela
autoridade judiciária (cf. fls. 86/87, instruídas com as cópias de fls.
96/101), verifica-se que Pherchrist Vital dos Santos e Bruno Edson Vital
Silva já obtiveram o cumprimento dos alvarás de soltura, com o
recolhimento da fiança arbitrada, na data de 09 de junho de 2020.
Assim, fica prejudicado o presente pedido, pela perda do objeto.
Com isso, há que se aplicar a norma contida no artigo 659 do
estatuto processual penal.
Nesse caso, fica prejudicada a impetração, repita-se. A esse
respeito já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus

Objeto Uma vez alcançado o objeto do habeas corpus mediante a
prática de ato do próprio órgão apontado como coator, impõe-se a
declaração de prejuízo da medida” (STF RHC 80.180/CE 2a Turma
Rel. Min. MARCO AURÉLIO MELLO j. em 15 de agosto de 2000,
DJU de 22 de setembro de 2000, p. 98).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido de habeas
corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR